Tribunal: TJMT
Processo: 1023128-54.2020.8.11.0000
Classe: Criminal
Órgão julgador: FRANCISCO ALEXANDRE FERREIRA MENDES NETO
Órgão colegiado: Turma de Câmaras Criminais Reunidas
Data de julgamento: 2020-11-18
Data de publicação: 2020-11-18

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE MATO GROSSO
TURMA DE CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS
REVISÃO CRIMINAL (12394) 1023128-54.2020.8.11.0000
REQUERENTE ERISVALDO SANTANA FERREIRA
Vistos....
Inicialmente, cumpre esclarecer que a teor da Portaria n.o 603/2020-PRES, este Magistrado encontra-se Convocado para integrar a Terceira Câmara Criminal e a Turma de Câmaras Criminais Reunidas em Substituição ao Exmo. Des. Gilberto Giraldelli, no período de 24/09/2020 a 29/11/2020, em decorrência de afastamento temporário do douto Desembargador da jurisdição de sua respectiva unidade, para atender a Justiça Eleitoral, uma vez que em exercício da Presidência do Tribunal Regional Eleitoral de Mato Grosso.
Feito tal registro, de se ver que os presentes autos foram a mim distribuídos por sorteio; todavia, dessume-se da certidão de ID 65849968 e do documento digital de ID 65795971, que a decisão colegiada que se pretende desconstituir foi proferida no bojo do Recurso de Apelação Criminal n.o 0012040-85.2012.8.11.0042, julgado pela Terceira Câmara Criminal sob a relatoria do Exmo. Des. Gilberto Giraldelli, a quem substituo temporariamente.
Desse modo, por força do quanto disposto no art. 625 do Código de Processo Penal e reproduzido no art. 185 do Regimento Interno deste eg. Tribunal de Justiça, bem assim, considerando a iminência do término da substituição porquanto o Exmo. Des. Gilberto Giraldelli retorna às suas atividades em cerca de 10 (dez) dias, tempo insuficiente para a vinculação deste Relator convocado ao presente feito – o que irá acarretar a redistribuição da ação ao Relator substituído [impedido], por via reflexa, pronuncio meu IMPEDIMENTO para atuar nesta ação revisional.
Por conseguinte, determino a imediata redistribuição da Revisão Criminal, na forma regimental.
Cumpra-se.
Cuiabá-MT, 17 de novembro de 2020.
Francisco Alexandre Ferreira Mendes Neto
Juiz Convocado (Portaria n.o 603/2020-PRES)